Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709636-06.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA STELA DE ANDRADE E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA STELA DE ANDRADE E SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0722608-85.2024.8.07.0018, ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o ulterior julgamento do tema repetitivo n. 1.169/STJ (ID. de origem n. 226431363). Em suas razões recursais (ID. 69842504), esclarece que se trata de cumprimento de sentença da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que por sua vez fora ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, em que o Distrito Federal fora condenado a implementação de reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, consoante previsto no inciso I do artigo 15 da Lei n. 5.106/20013, bem ainda para pagamento retroativo das diferenças a partir de 1o de setembro de 2015. Aduz que o Tema STJ n. 1.169 aborda a necessidade de liquidação prévia em casos de sentença condenatória genérica. Aponta que, no caso dos autos, estar-se-á diante de título judicial completamente individualizado, definido pela sentença e respectivo acórdão. Acrescenta que a combinação da sentença com o acórdão exequendo permite identificar quem são os beneficiários, qual é a obrigação de fazer, bem ainda qual a obrigação de pagar, e os indexadores para correção monetária e juros. Conclui, nesse sentido, que os cálculos individualizados podem ser elaborados por simples cálculos aritméticos, sendo desnecessário o procedimento de liquidação previsto no artigo 509, § 2o, do CPC. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que o procedimento seja regularmente analisado e julgado. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar a retomada da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva. Sem preparo, uma vez que a recorrente litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. 223601123). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. De início, ressalta-se que o título executivo judicial formado na Ação Civil Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal: i) a proceder a imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente; e ii) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015 (ID 221628745 dos autos de origem). A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se o título judicial formado pela sentença proferida na Ação Civil Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 se amolda à temática delimitada no Tema 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, capaz de justificar a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva originário até o julgamento da questão controvertida. Verifico que, em análise sumária da questão controvertida, própria desta fase incipiente do recurso, é possível o reconhecimento da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ, afetados para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), com fundamento no artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. A ação de cumprimento individual de sentença coletiva originário esteia-se em acórdão exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual foi determinada a imediata implementação de reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente, além do pagamento de eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. No título executivo restou esclarecido que o valor do crédito deverá ser acrescido de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015. É cediço que a generalidade da sentença se originaria da própria impossibilidade prática de se determinar, de forma imediata, todos os elementos normalmente constantes do pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva e que o torna passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. Nos casos em que o cumprimento de sentença é decorrente de título judicial genérico, se torna indispensável que seja precedido da fase de liquidação, com vistas a completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos da sentença quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. Marinoni, Arenhart e Mitidiero1 acerca das fases e estágios do procedimento comum na perspectiva horizontal, esclarecendo acerca da necessidade de instauração de uma nova fase em caso de prolação de sentença condenatória genérica, tecem as seguintes considerações: O procedimento comum esta horizontalmente estruturado em sua versão mais abrangente em duas grandes fases: a fase de conhecimento e a fase de cumprimento – denominadas de acordo com a natureza da atividade preponderantemente realizada pelo órgão jurisdicional. A fase de conhecimento desenvolve -se normalmente em quatro estágios destinados a postulação, organização, instrução e decisão da causa. Nos casos em que ha prolação de sentença condenatória genérica, a fase de conhecimento conta ainda com um quinto estágio voltado a liquidação da obrigação. Também aqui a caracterização de cada um desses estágios atende mais a preponderância de determinada atividade sobre a outra do que propriamente a sua exclusividade. (grifo nosso). Ademais, nas palavras do Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze, é necessário, (n)o âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). Saliento, que o caso dos autos não tem similaridade com a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169/STJ), já que é desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que consta no acórdão elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando o seguinte posicionamento acerca da questão em análise e em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ objetiva "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". 2. Não há adequação da controvérsia à tese do Tema repetitivo no 1.169 do STJ quando o título judicial que embasar o cumprimento de sentença não for genérico e permitir a individualização dos valores exigidos pelo credor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1830290, 07525583320238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMAS REPETITIVOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. 1. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1170, não há se falar em suspensão do processo. Se o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, descabe a suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1.169/STJ. 2. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda pela inflação e viola o direito de propriedade. 3. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de norma superveniente, mesmo se a condenação já tiver transitado em julgado e estiver em fase de execução. 4. Recente julgado do Conselho Especial desta Corte firmou entendimento de adoção do IPCA-E no período posterior a 30/06/2009 no cálculo dos valores devidos a título de benefício alimentação. (00095301820078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, DJE: 3/3/2023). 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1828591, 07439357720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169. STJ. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO. ART. 509, § 2o, do CPC. APURAÇÃO DO VALOR DEPENDENTE APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. 2. A parte autora apresentou pedido com o valor líquido que entende devido, havendo um distinguish no caso concreto, sendo, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CPC, o qual afirma que, "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença". 3. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4.1. Precedente jurisprudencial: "(...) 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido". (07333099620238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023.). 5. Recurso provido. (Acórdão 1824715, 07501861420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA REPETITIVO No 1.169/STJ. DISTINGUISHING. PROSSEGUIMENTO. 1. A sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (restituição de contribuição social), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo n. 1.169/STJ, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico. 2. Recurso provido. (Acórdão 1772988, 07250822020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no PJe: 1/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, resta demonstrada a probabilidade de direito da agravante, em virtude da ausência de similaridade do caso em análise com o Tema Repetitivo n. 1169/STJ. Igualmente, está presente o perigo de dano, porquanto a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva impõe espera injustificada à agravante em relação ao crédito reconhecidamente devido, o que não se pode tolerar. Nesse contexto, estando caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, tem-se por viabilizado o deferimento da antecipação da tutela vindicada pela exequente no agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para que o cumprimento individual de sentença coletiva retome sua regular tramitação. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2025 às 14:32:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora